Tribunal: TJSP
Processo: 1024160-34.2020.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO –– Mandado de Segurança – Municipalidade de São Bernardo do Campo – Base de cálculo do tributo que deve ser o valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior e não o VMA (Valor Mínimo Apurado) imposto pelo Fisco Municipal – Segurança concedida - Decisão mantida – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO –– Mandado de Segurança – Municipalidade de São Bernardo do Campo – Base de cálculo do tributo que deve ser o valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior e não o VMA (Valor Mínimo Apurado) imposto pelo Fisco Municipal – Segurança concedida - Decisão mantida – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade não providos.